Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-05.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002734-05.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0006-88 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO - CPF: 016.526.648-15 (EMBARGADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RUBENS GASPARELLI - CPF: 135.486.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO DOS GRÃOS PENHORADOS NO ARMAZÉM DA EXECUTADA – EXECUTADA QUE É EMPRESA DE ARMAZENAGEM DE GRANDE PORTE – MILHO É BEM FUNGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE TUDO QUE ESTAVA ARMAZENADO E TODOS OS GRÃOS CONSTRITOS SEJAM DE DIREITO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSÍVEL DIFERIR A PROPRIEDADE DE CADA GRÃO DEPOSITADO APÓS ARMAZENAGEM – CONCLUSÃO IRRETORQUÍVEL – DESPICIENDA ANÁLISE DE OUTROS ARGUMENTOS – CONTRATO DE ARMAZENAGEM QUE RESPONSABILIZA A EXECUTADA PELA QUANTIDADE DEPOSITADA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0002734-05.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (PANTANAL AGRICOLA LTDA)

EMBARGADA:

SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (PANTANAL AGRICOLA LTDA)
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo por ela interposto com o fito de reformar a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante alega contradição e omissão no julgado porque
“tomando como premissa o argumento de que não é possível a identificação de cada grão por ser bem fungível, também não é razoável o magistrado exigir prova inconteste de que cada grão conscrito seriam os mesmos de propriedade da Embargante, justamente pelo argumento anterior de ser prova impossível”
.

Pede seja conhecido e provido o recurso para o fim de que seja
“saneado a contradição apontada, a fim de que o acórdão recorrido estabeleça de forma clara e inequívoca sobre a possibilidade ou não de produção de provas sobre a “diferenciação” de cada grão e da propriedade na qualidade de bens fungíveis, bem como da sua exigência para fisn probatórios, a fim de que a parte Embargante tenha possibilidade mínima de discutir a matéria em via recursal”
, bem como saneada
“a omissão do v. acórdão sobre as provas materiais colhidas nos autos, que são extremamente relevantes aos deslinde da controvérsia (propriedade dos grãos de milho), uma vez que não houve sequer menção no julgado recorrido sobre os romaneios de pesagem e de entrada, CPR’s e Contrato de Serviços de Armazenagem, sob pena de negativa de prestação jurisdicional”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos na peça de Id. 172810671, em que refuta os argumentos da parte embargante, postulando pela rejeição destes declaratórios, bem como
“requer a aplicação da multa de 2% a incidir sobre o valor da causa, e que deverá ser paga em favor da parte embargada”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO DOS GRÃOS PENHORADOS NO ARMAZÉM DA EXECUTADA – EXECUTADA QUE É EMPRESA DE ARMAZENAGEM DE GRANDE PORTE – MILHO É BEM FUNGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE TUDO QUE ESTAVA ARMAZENADO E TODOS OS GRÃOS CONSTRITOS SEJAM DE DIREITO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSÍVEL DIFERIR A PROPRIEDADE DE CADA GRÃO DEPOSITADO APÓS ARMAZENAGEM – CONCLUSÃO IRRETORQUÍVEL – DESPICIENDA ANÁLISE DE OUTROS ARGUMENTOS – CONTRATO DE ARMAZENAGEM QUE RESPONSABILIZA A EXECUTADA PELA QUANTIDADE DEPOSITADA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Depósito de grãos de milho que seriam de seu direito nos armazéns da empresa executada, a qual tratava-se de armazém de grande capacidade de armazenagem.

Consabido que grãos de milho são coisas fungíveis, de modo que, quando depositados em armazéns e misturados a outros grãos de mesma natureza (milho) também depositados, é impossível diferir a quem pertence quais grãos depositados, sendo somente possível aferir a quantidade que cada depositante tem direito.

Ainda que eventualmente comprovado o depósito na quantia especificada pela parte embargante, cabe à parte embargante reclamar a quantidade depositada à responsável pelo depósito efetuado, no caso, a executada responsável pela armazenagem dos grãos.

Não havendo certeza de que os grãos constritos sejam os mesmos e de total propriedade da embargante, prova possível e constitutiva de direito que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impõe-se manter a conclusão de improcedência da sentença, revelando-se totalmente despicienda a análise de qualquer outro argumento, já que a base de motivação fática da sentença conduz à inabalável conclusão de improcedência.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustentando, em síntese, comprovar a propriedade dos grãos constritos, insurge-se a parte apelante contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ela opostos nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se na espécie de embargos de terceiro,
onde a embargante objetiva o reconhecimento da irregularidade da penhora de 1.908.560Kg (um milhão, novecentos e oito mil, quinhentos e sessenta quilogramas) de milho, pois,
alega ser o único proprietário do referido bem
, o qual fora constrito em decorrência de dívida contraída pela executada, MBR Alimentos Ltda, no feito sob PJE sob nº0000571-86.2017.8.11.0003
.

Dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Pois bem,
há nos autos a
notícia de que a empresa embargante depositara na sede da empresa executada (MBR Alimentos Ltda) 1.908.560Kg (um milhão, novecentos e oito mil, quinhentos e sessenta quilogramas) de milho
, quantia esta que fora entregue pelos produtores rurais, Sr. Edcharles Antonio Lira e Srª. Andressa Dalforno, nos moldes das Cédulas de Produtor Rural (CPR’s) de (fls.41/46 – correspondência ID 57472318, fls.35/40)
.

Ademais,
a embargante aduz que ser terceira de boa-fé, pois, ao depositar a quantia de milho acautelara-se de todas as medidas necessárias a fim de resguardar o seu patrimônio; que, existem outros bens passíveis de penhora e, finalmente que humanamente impossível diligenciar em todos os municípios na busca de ações que pudessem reduzir a executada (MBR Alimentos Ltda) a insolvência.

Em decisão desse juízo nos autos do processo de execução sob nº0000571-86.2017.8.11.0003 (fls.283/284 – correspondência ID 53452524, fl.10/11 – do feito executivo), deferiu-se o pedido de penhora de (fls.281/282 – correspondência ID 53452524, fls.08/09 – daqueles autos), sendo expedido Mandado de Penhora e Intimação (fls.314/315 – correspondência ID 53452524, fls.41/42 – PJE nº0000571-86.2017.8.11.0003), para os fins de direito.

A embargante só tivera conhecimento do processo de execução, ao receber a notícia acerca da penhora realizada, em 27/07/2017, em conformidade com os documentos de (fls.36/37 – correspondência ID 57472318, fls.30/31).

Assim,
depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pela parte embargante e diante das provas trazidas à colação,
tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, não vejo nenhum motivo plausível para acatar suas ponderações
.

O ‘Contrato de Prestação de Serviços de Armazenagem e Depósito’ de (fls.47/52 – correspondência ID 57472318, fls.41/46) corrobora com as alegações da embargada, na medida em que comprova que a
empresa executada (MBR Alimentos Ltda) tratava-se de armazém de grande capacidade de armazenagem, não sendo este exclusivo para entrega/depósito da embargante (art.373, I, CPC)
.

No mesmo sentido,
os documentos de (fls.41/46 – correspondência ID 57472318, fls.35/40) DEMONSTRAM, APENAS E TÃO SOMENTE, QUE ESTES ENTREGARAM/DEPOSITARAM GRÃOS EM FAVOR DA EMBARGANTE (FRANCIOSI & ASSMANN LTDA) NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE EXECUTADA (MBR ALIMENTOS LTDA)
,

NÃO SENDO CAPAZES, NO ENTANTO, DE COMPROVAREM QUE OS GRÃOS PENHORADOS ÀS (FLS.408/410 – CORRESPONDÊNCIA ID 53452524, FLS.135/137 – PJE Nº0000571-86.2017.8.11.0003) SÃO DE DOMÍNIO DA EMBARGANTE
,
não se desincumbindo a parte embargante do ônus que recaia sobre si, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que
em seu depoimento
o representante da embargante, Sr. Brunno Rezende Marcacine, ao ser questionado acerca da possibilidade da individualização dos grãos depositados pela embargante nos armazéns da parte executada (MBR Alimentos Ltda) asseverara “GRÃO NÃO TEM COMO SEPARAR, NÉ?!”
que (02’12’’-02’26’’ de fl.326 – correspondência ID 81919637)
(art.373, II, CPC).

É bom frisar que
POR SE TRATAR DE BEM FUNGÍVEL, OS GRÃOS DE MILHO COM ORIGENS DISTINTAS SÃO GUARDADOS ‘MISTURADOS’ NOS SILOS/ARMAZÉNS, POIS, É COM A ENTREGA AO ADQUIRENTE QUE OCORRE A ESPECIFICAÇÃO DA COISA, NÃO SENDO EXIGÍVEL QUE OS GRÃOS ENTREGUES/DEPOSITADOS PELA TERCEIRA, ORA EMBARGANTE (FRANCIOSI & ASSMANN LTDA), SEJAM OS MESMOS ENTREGUES/DEPOSITADOS ANTERIORMENTE
.

Dito de outro modo,
ainda que não houvesse dúvida de que os grãos penhorados pelo juízo, em favor da embargada, fossem os mesmos entregues/depositados em favor da empresa embargante (Franciosi & Assmann Ltda), ainda assim, não estava a depositária/executada (MBR Alimentos Ltda), obrigado a entregá-los a embargante,
consoante artigo 12, §1º, item ‘1’, do Decreto nº 1.102/1903, senão vejamos:

“
Art. 12 - Nos armazéns gerais podem ser recebidas mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes a diversos donos, guardando-se misturadas.
Para este gênero de depósito deverão os armazéns gerais dispor de lugares próprios e se aparelhar para o bom desempenho do serviço. As declarações de que trata o art. 1º juntará o empresário a descrição minuciosa de todos os aprestos do armazém, e a matrícula no registro do comércio somente será feita depois de exame mandado proceder pela Junta Comercial, por profissionais e à custa do interessado.

§ 1º - Neste depósito, além das disposições especiais na presente lei, observar-se-ão as seguintes:

1º -
o armazém geral não é obrigado a restituir a própria mercadoria recebida, mas pode entregar mercadorias da mesma qualidade
”.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELO (2). SOJA ARRESTADA NA EXECUÇÃO, QUE SUPOSTAMENTE SERIA DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. GRÃOS QUE ESTAVAM DEPOSITADOS EM ARMAZÉM, CONSOANTE ART. 12, CAPUT DO DECRETO Nº 1.102/1903. DEPOSITÁRIO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENTREGAR A PRÓPRIA MERCADORIA RECEBIDA. ART. 12, § 1º, ITEM 1º DO CITADO DECRETO. BEM FUNGÍVEL. ESPECIFICAÇÃO DA COISA QUE SE DÁ NO MOMENTO DO PAGAMENTO. EMBARGANTE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE, NEM NO DOMÍNIO DOS GRÃOS, O QUE SOMENTE OCORRE COM A TRADIÇÃO (ART. 1.226 DO CC). ARRESTO DETERMINADO JUDICIALMENTE NA EXECUÇÃO MOVIDA PELA EMBARGADA QUE NÃO ATINGIU JURIDICAMENTE OS BENS DA EMBARGANTE, QUE SOMENTE POSSUÍA EXPECTATIVA DE DIREITO EM RELAÇÃO AOS GRÃOS QUE HAVIA ADQUIRIDO DE OUTRAS EMPRESAS E QUE ESTARIAM DEPOSITADOS NAS MESMAS INSTALAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERTIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO E RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO.” (TJ-PR - APL: 00255547820178160014 PR 0025554-78.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 25/09/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019)

No que tange a pretensão da parte embargada de configuração de fraude à execução não deve prosperar, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessário (artigos 799, inciso IX e, 828, ambos Código de Processo Civil), em consonância com o disposto no Tema 243 da Corte Cidadã. Senão vejamos:

“Tema 243/STJ – 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Eis a jurisprudência dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA ANTERIOR À ALIENTAÇÃO - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - TEMA/REPETITIVO 243/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 956.943/PR (Tema/Repetitivo 243), o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: "1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo". 2- A mera existência da execução em curso quando da celebração do instrumento particular de compra e venda de imóvel, negócio jurídico anterior à penhora que se busca desconstituir, não é suficiente a caracterizar a alegada fraude à execução. 3- Não tendo sido comprovada a má-fé por parte dos embargantes/apelados e não existindo averbação da restrição judicial sobre o imóvel objeto do litígio anterior à sua alienação, deve-se concluir que referidos adquirentes não praticaram fraude à execução.” (TJ-MG - AC: 10000204601264001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO SUPERIOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. Não comprovada a má-fé do terceiro adquirente do imóvel e ausente qualquer registro prévio de possível ordem de penhora na matrícula do imóvel quando se operou a transferência do bem, a sentença que julgou os embargos improcedentes merece reforma, conforme fundamentação do douto parecer ministerial. O ônus da prova da fraude à execução é da parte que a alegou. No caso, o Estado não comprovou que o imóvel foi alienado no curso do processo expropriatório ou de que os envolvidos agiram com o intuito de burlar a execução. Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70082052788 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 18/06/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO NO CURSO DE AÇÃO. REGISTRO DA DEMANDA NÃO EFETUADO. PROTESTO QUE NÃO ARROLOU O IMÓVEL E NÃO SURTIU EFEITO PERANTE OS ADQUIRENTES. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS ANTES DA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE PROVA DE CIÊNCIA PELOS EMBARGANTES. ÔNUS DO CREDOR. CONDIÇÃO DE INSOLVÊNCIA REFUTADA POR PROVA NOS AUTOS. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PRESENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00304692820128160021 PR 0030469-28.2012.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 02/08/2018, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2018)

Portanto, mostra-se insustentável a tese da parte embargante, a qual, por isso, deve ser julgada improcedente, por se encontrar em franco descompasso com a legislação pátria e a jurisprudência, em sendo assim, deve a ação ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a ‘Ação de Embargos de Terceiro’ proposta por FRANCIOSI & ASSMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de SÉRGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO, com qualificação nos autos, mantenho a penhora dos 1.908.560Kg (um milhão, novecentos e oito mil, quinhentos e sessenta quilogramas) de milho e, via de consequência, condeno a parte embargante ao pagamento de custas e taxas judiciais e, honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Finalmente, traslade-se a presente sentença para o feito executivo sob nº0000571-86.2017.8.11.0003.

Transitado em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 27 de maio de 2.022.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.” (destaquei)

Como se vê, a bem fundamentada e precisa sentença proferida é certeira ao indicar motivo suficiente e irretorquível para improcedência da pretensão de embargos de terceiro ajuizada.

Conforme destacado nas transcrições acima e do que dos autos se afere, a parte embargante-apelante demonstra, aparentemente, pelos documentos coligidos à inicial e provas orais colhidas em audiência, que depositou grãos de milho que seriam de seu direito nos armazéns da empresa executada (MBR Alimentos Ltda), a qual tratava-se de armazém de grande capacidade de armazenagem.

Como consabido e bem destacado na sentença recorrida, os
grãos de milho são coisas fungíveis
, de modo que, quando depositados em armazéns e misturados a outros grãos de mesma natureza (milho) também depositados, é impossível diferir a quem pertence quais grãos depositados, sendo somente possível aferir a quantidade que cada depositante tem direito.

Outrossim, no caso em análise, infere-se que não há prova cabal e indene de dúvidas de que todo o milho armazenado nos armazéns da executada fossem, todos eles, sem dúvida alguma, de propriedade da embargante, ônus que lhe incumbia e que poderia ser indubitavelmente demonstrado.

Assim, não havendo certeza de que os grãos constritos seriam os mesmos e de total propriedade da embargante, prova constitutiva de direito que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impõe-se manter a conclusão de improcedência da sentença, revelando-se totalmente despicienda a análise de qualquer outro argumento, já que a base de motivação fática da sentença conduz à inabalável conclusão de improcedência.

Em outras palavras, diversamente do que aduz a parte recorrente, o fundamento acima delineado que embasa a sentença não é infirmado por nenhuma outra evidência probatória coligida ao feito, sendo bastante o suficiente e irretorquível para o exauriente e seguro deslinde da causa.

Ademais, corroborando a premissa acima exposta, também entendo que foi salutar a conclusão de improcedência a indicação do juízo
a quo
no sentido de que:

“(...)

ainda que não houvesse dúvida de que os grãos penhorados pelo juízo, em favor da embargada, fossem os mesmos entregues/depositados em favor da empresa embargante (Franciosi & Assmann Ltda), ainda assim, não estava a depositária/executada (MBR Alimentos Ltda), obrigado a entregá-los a embargante,
consoante artigo 12, §1º, item ‘1’, do Decreto nº 1.102/1903, senão vejamos:

“
Art. 12 - Nos armazéns gerais podem ser recebidas mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes a diversos donos, guardando-se misturadas.
Para este gênero de depósito deverão os armazéns gerais dispor de lugares próprios e se aparelhar para o bom desempenho do serviço. As declarações de que trata o art. 1º juntará o empresário a descrição minuciosa de todos os aprestos do armazém, e a matrícula no registro do comércio somente será feita depois de exame mandado proceder pela Junta Comercial, por profissionais e à custa do interessado.

§ 1º - Neste depósito, além das disposições especiais na presente lei, observar-se-ão as seguintes:

1º -
o armazém geral não é obrigado a restituir a própria mercadoria recebida, mas pode entregar mercadorias da mesma qualidade
”.

Ou seja, ainda que eventualmente comprovado o depósito na quantia especificada pela parte embargante, cabe à parte embargante reclamar a quantidade depositada à responsável pelo depósito efetuado, no caso, a executada responsável pela armazenagem dos grãos.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantenho inalterada a sentença objurgada e, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito a questão apontada nos embargos foi apreciada e fundamentadamente decidida, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a interposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual, contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso concreto, observa-se que a agravante/embargante opôs embargos declaratórios com o objetivo de suprir omissão e viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

De outro lado,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação de ofício da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023